Tribunal: STJ
Processo: 5213891-43.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501821 - RS (2023
/0390737-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO RAMOS BARBOSA - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
RICARDO FERNANDES BOLSSON - RS073059
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO - RS056809
INTERES.
: FABIO FOGACA BARBOSA
INTERES.
: GABRIELA FOGACA BARBOSA ANTONELLO
INTERES.
: JOSE ANGELO FOGACA BARBOSA
INTERES.
: VERA REGINA FOGACA BARBOSA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXEGIR CONTAS. SEGUNDA FASE.
PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. FUNDO 157. SÚMULA 83/STJ.
1. O Tribunal de origem restringiu o período sobre o qual devem ser
prestadas as contas em razão do reconhecimento de ofício da prescrição
parcial. Consignou que a prescrição não foi analisada na primeira fase da
ação. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, julgado procedente o pedido de exigir
contas do Fundo 157, o juiz limitará a obrigação da instituição financeira de
prestar as contas aos 3 anos anteriores à propositura da ação, quanto aos
valores investidos em ações, e aos 5 anos precedentes à demanda, no que diz
respeito ao montante investido em debêntures. Aplicação da Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 98f6aa62-f0dd-4c44-aa09-9994600e8ea5

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 98f6aa62-f0dd-4c44-aa09-9994600e8ea5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501821 - RS (2023
/0390737-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO RAMOS BARBOSA - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
RICARDO FERNANDES BOLSSON - RS073059
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO - RS056809
INTERES.
: FABIO FOGACA BARBOSA
INTERES.
: GABRIELA FOGACA BARBOSA ANTONELLO
INTERES.
: JOSE ANGELO FOGACA BARBOSA
INTERES.
: VERA REGINA FOGACA BARBOSA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXEGIR CONTAS. SEGUNDA FASE.
PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. FUNDO 157. SÚMULA 83/STJ.
1. O Tribunal de origem restringiu o período sobre o qual devem ser
prestadas as contas em razão do reconhecimento de ofício da prescrição
parcial. Consignou que a prescrição não foi analisada na primeira fase da
ação. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, julgado procedente o pedido de exigir
contas do Fundo 157, o juiz limitará a obrigação da instituição financeira de
prestar as contas aos 3 anos anteriores à propositura da ação, quanto aos
valores investidos em ações, e aos 5 anos precedentes à demanda, no que diz
respeito ao montante investido em debêntures. Aplicação da Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE FRANCISCO RAMOS
BARBOSA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 213):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXEGIR CONTAS.
Documento eletrônico VDA50588971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:57
Código de Controle do Documento: 1614eb66-b2d4-4bb1-a634-cfff184609ae

SEGUNDA FASE. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDO 157.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração (fls. 228-231).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim
ementado (fl. 81):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS. FUNDO 157. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA
PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. Na esteira do
entendimento majoritário da Câmara, definido em
julgamentos estendidos, na forma do art. 942 do CPC, que
passai a aderir, em homenagem ao princípio da
colegialidade, inserto no art. 926, do mesmo estatuto
processual, não há óbice ao reconhecimento, de ofício, da
prescrição parcial da pretensão de exigir contas, por ser
matéria de ordem pública. Assim, conforme a orientação da
terceira turma do STJ, o prazo prescricional aplicável à
obrigação de a instituição financeira prestar contas quanto
aos valores investidos em ações no Fundo 157 é trienal, e
quinquenal no que diz respeito ao montante investido em
debêntures, razão pela qual deve ser limitada a obrigação
de prestar contas de investimentos em ações e debêntures
respectivamente aos três e cinco anos anteriores à
propositura da ação, na forma do REsp no 1.997.047,
restando prejudicado o pedido da parte agravante, de
imposição ao banco do ônus de comprovar o valor
alegadamente investido no Fundo 157 em 1973.
PRESCRIÇÃO
PARCIAL
DA
PRETENSÃO
DECLARADA,
DE
OFÍCIO,
E
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 129).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a Corte de origem
violou a coisa julgada, pois reconheceu a prescrição parcial da pretensão de exigir contas,
contrariando a sentença da primeira fase, que determinou a prestação de contas desde o
início da relação contratual.
Aponta que a decisão monocrática ignorou a aplicação do dispositivo legal
que veda a contagem de prescrição em negócios sem prazo de vencimento.
Contesta a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Requer o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido por violação do
art. 1.022, II, do CPC.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
Documento eletrônico VDA50588971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:57
Código de Controle do Documento: 1614eb66-b2d4-4bb1-a634-cfff184609ae

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Na origem, trata-se julgado que, em agravo de instrumento, reconheceu de
ofício a prescrição aplicável à obrigação da instituição financeira de prestar contas
quanto aos valores investidos no Fundo 157.
No recurso especial, a parte recorrente alega ofensa ao art. 1.022, II, do
CPC. Aduz, no mérito, violação dos arts. 287, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 6.404/1976,
que dispõe sobre as sociedades por ações, 170, II, do Código Civil de 1916 e 199, II, e
206, §5o, I, do Código Civil de 2002, 502 e 550, § 5o, do Código de Processo Civil.
Argumenta que a decisão viola a coisa julgada, pois a sentença da primeira
fase já havia determinado a prestação de contas desde o início da relação contratual, sem
limitação de período. Além disso, sustenta que não há prescrição, pois o fundo não
possuía prazo definido para resgate, o que impede a contagem do prazo prescricional.
Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em violação do art.
1.022 do CPC.
O Tribunal de origem decidiu fundamentadamente a respeito da matéria
levada a juízo. No acórdão recorrido, restringiu o período sobre o qual devem ser
prestadas as contas em razão do reconhecimento de ofício da prescrição parcial.
Expressamente consignou que a prescrição não foi analisada na primeira fase (fl. 120):

Ademais, não foi reconhecida a prescrição do fundo do
direito, e sim limitado o prazo da obrigação a ser cumprida
pela instituição financeira, no que tange aos valores
investidos em ações e em debêntures, sendo certo, ademais,
que a sentença da primeira fase da ação de exigir contas
sequer versou sobre prescrição.
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 287, II, alínea “a”,
da Lei n. 6.404/1976, 170, II, do Código Civil de 1916 e 199, II, e 206, §5o, I, do Código
Civil de 2002, 502 e 550, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso especial não
merece prosperar porquanto encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ no que se refere à prescrição parcial e rever o entendimento de que
não houve coisa julgada quanto ao tema exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, cito o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA50588971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:57
Código de Controle do Documento: 1614eb66-b2d4-4bb1-a634-cfff184609ae

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SEGUNDA FASE. INVERSÃO DA PROVA. FALTA DE
INTERESSE
RECURSAL.
PRESCRIÇÃO.
COISA
JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ. FUNDO 157. SÚMULA No 568/STJ. APLICAÇÃO.
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para
infirmar a conclusão do tribunal de origem de que a
matéria alusiva à prescrição não foi objeto de análise na
primeira fase da ação de exigir contas demandaria o
revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, o que é
defeso em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Tendo o tribunal de origem reformado a sentença para
deferir a inversão da prova, determinando que o réu junte
os extratos e certificados de investimentos, ao recorrente
falta interesse recursal em pleitear a aplicação do art. 400
do CPC.
3. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que,
julgado procedente o pedido de exigir contas do Fundo
157, o juiz limitará a obrigação da instituição financeira de
prestar as contas aos 3 (três) anos anteriores à propositura
da ação, quanto aos valores investidos em ações, e aos 5
(cinco) anos precedentes à demanda, no que diz respeito ao
montante investido em debêntures. Aplicação da Súmula no
568/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.517.036/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:57
Código de Controle do Documento: 1614eb66-b2d4-4bb1-a634-cfff184609ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.501.821 / RS
Número Registro: 2023/0390737-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001198220188210033 5000119822018821003351996108220228217000 50078733620228210033
51996108220228217000 52138914320228217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO RAMOS BARBOSA - SUCESSÃO
ADVOGADOS : FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
RICARDO FERNANDES BOLSSON - RS073059
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO - RS056809
INTERES.
: FABIO FOGACA BARBOSA
INTERES.
: GABRIELA FOGACA BARBOSA ANTONELLO
INTERES.
: JOSE ANGELO FOGACA BARBOSA
INTERES.
: VERA REGINA FOGACA BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51385194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:52
Código de Controle do Documento: 6899e462-2cf3-4611-b7a0-2662335a92ae

AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO RAMOS BARBOSA - SUCESSÃO
ADVOGADOS : FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
RICARDO FERNANDES BOLSSON - RS073059
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO - RS056809
INTERES.
: FABIO FOGACA BARBOSA
INTERES.
: GABRIELA FOGACA BARBOSA ANTONELLO
INTERES.
: JOSE ANGELO FOGACA BARBOSA
INTERES.
: VERA REGINA FOGACA BARBOSA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:52
Código de Controle do Documento: 6899e462-2cf3-4611-b7a0-2662335a92ae